Tribunal: TCU
Processo: 033.852/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3060/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de parcelamento de multa formulado pela Sra. Damaris de Jesus Santos Oliveira (XXX.431.246-XX), conforme peça 55. Considerando que não foi constituído processo de cobrança executiva em desfavor da peticionante, de forma que não há remessa ao órgão responsável pela execução do título extrajudicial; Considerando o manifesto interesse da responsável em realizar o pagamento de modo parcelado da multa a ela imputada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno/TCU e no Acórdão 644/2005-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em autorizar o parcelamento da multa aplicada por meio do Acórdão 7289/2022-TCU-Primeira Câmara , em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, acrescidas da atualização monetária devida, sem prejuízo de alertar o responsável que, conforme disposto no § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor. 1. Processo TC- Processo 033.852/2018-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Damaris de Jesus Santos Oliveira (XXX.431.246-XX); Evanilso Aparecido Carneiro (XXX.308.136-XX); Jayme Silveira de Aragao Gesteira (XXX.152.706-XX). 1.2. Interessada: Secretaria de Controle Externo do TCU/MG (00.414.607/0010-09). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Francisco/MG. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.